Tribunal: STF
Processo: Rp 1027
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-24
Data de publicação: 1979-10-24

Ementa:
- Suspensão provisória da Emenda Constitucional nº 10, de 30.8.79, à Constituição do Estado de São Paulo, eis que poderá acarretar prejuízo de difícil reparação. Deferimento da medida cautelar prevista no art. 175  c/c o art. 22, inc. IV do Reg. Interno  do S.T.F., e na  letra p, do inc, I, do art. 119 da Constituição Federal.